Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021320-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MILTON EICHHOLZ - CPF: 102.548.540-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AFASTAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública. (TJ-MT - AI: 10023237520238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 1000928-29.2021.8.11.0029, manejado por
MILTON EICHHOLZ
, que homologou os cálculos apresentados pelo Autor referente ao saldo remanescente.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem pleiteia o ressarcimento do que, julga o Agravado, pago em excesso, referente à cédula de crédito rural, “nos autos da Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF)”.

Consigna que a “jurisprudência a tese de que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”.

Pontua que a parte Agravada somente em julho/2021 manifestou seu desejo de receber as diferenças geradas pelos expurgos inflacionários, “quando em verdade, o fato gerador do direito invocado é datado de abril/1990”, destacando que escoado tal prazo extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira e a obrigação de o Agravante exibir a documentação necessária para comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada.

Assevera que, “considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva, motivo pelo qual, para atualização de eventuais créditos existentes em favor do Requerente, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.”

Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva, ou ainda a partir da citação na ação civil pública originária.

Salienta a inaplicabilidade dos juros remuneratórios “sobre eventual valor devido pelo diferencial do Plano Collor I, primeiro porque são manifestamente indevidos (pelo caráter indenizatório das ações), e segundo porque não foram previstos no título executivo judicial.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 182185744.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a realização de perícia técnica e estabeleceu parâmetros para a realização do cálculo, ao argumento de que o dever de guarda de documentos é restrito ao prazo prescricional da pretensão de seus clientes; que deverão ser utilizados índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva, ou ainda a partir da citação na ação civil pública originária; como aponta a inaplicabilidade dos juros remuneratórios sobre eventual valor devido pelo diferencial do Plano Collor I, bem como contra a homologação dos cálculos apresentados pelo Autor.

Inicialmente cumpre destacar a ausência de interesse recursal acerca de da homologação dos cálculos apresentados pelo Autor, uma vez que a decisão agravada nada menciona acerca de tal insurgência. Quanto a cálculo, tão somente estabelece parâmetros para confecção pelo
expert
.

O feito se refere à liquidação de decisão coletiva por arbitramento c/c exibição de documentos, onde foi proferida a seguinte decisão:

“(...) Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002. (...)

Os juros moratórios são computados da primeira citação na ACP, uma vez que configurada a mora, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 405 do Código Civil, bem como do entendimento adotado no REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). (...)

No que se refere aos juros remuneratórios, deve ser aplicado o entendimento esposado no REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021, segundo o qual, “os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento ” (...)” (ID. 121329583 – autos de origem).

No que tange a guarda de documentos, é obrigação das instituições financeiras guardar os documentos ligados à sua atividade até o prazo que esteja prescrita a pretensão de seus clientes, conforme estabelece o art. 1.194 do Código Civil.

Assim, tendo em vista o objeto em litigioso do referido documento em ação civil pública, é dever da parte a guarda das cédulas em litígio; assim, não há falar em prazo decadencial.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECEDENTE DO STJ – DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.” ( AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015), razão pela qual, na hipótese dos autos, não há que se falar na inexistência do dever de guarda dos documentos pretendidos na liquidação de sentença e muito menos na ausência de demonstração do direito perseguido pela parte. (TJ-MT 10172542020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo. Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial. O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (TJ-MT - AI: 10005023620238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Quanto à correção monetária, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva exequenda.

Para além disso, apesar das substanciosas alegações do recorrente, tratando-se de liquidação provisória de sentença promovida perante a Justiça Estadual, deve incidir os índices de correção monetária nela utilizados, e não os praticados na Justiça Federal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual. II – No presente caso, desnecessária a prévia liquidação de sentença, uma vez que a realização de simples cálculo aritmético possibilita a apuração do quantum debeatur. III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública. (TJ-MT - AI: 10023237520238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe mais discussão sobre os índices de correção monetária, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada na sentença coletiva exequenda. “Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. (RAI n.º 1002323-75.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023)”. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública. (TJ-MT - AI: 10022345220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

No que concerne à aplicação dos juros e suas datas iniciais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014).

Portanto, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo coletivo de conhecimento.

Quanto ao argumento de inaplicabilidade dos juros remuneratórios “sobre eventual valor devido pelo diferencial do Plano Collor”, se observa que inexiste interesse recursal, uma vez que o r. Juízo de origem aplicou
“o entendimento esposado no REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021, segundo o qual, “os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
”.

Denota-se que a sentença objeto da liquidação da origem é a da Ação Civil Pública, autuada sob o nº 94.008514-1, conforme Carta de Sentença e Acórdão do RE 1319232/DF, dos quais não se depreende a condenação referente a juros remuneratórios.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024